Tribunal: CARF
Processo: 10166.013003/2008-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.013003/2008-30
Recurso
Voluntário
Resolução no
2202-000.985 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2022
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
INSTITUTO NOSSA SENHORA DO CARMO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora promova a vinculação dos processos
relativos ao lançamento das obrigações principais, conforme constante do voto, de forma que
retornem a este Conselho quando devidamente instruídos, com consequente distribuição à
Relatora preventa (§ 2o do art. 6o do RICARF).
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro,
Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes
Soares Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Sônia de Queiroz Accioly e Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado em substituição
ao conselheiro Samis Antônio de Queiroz).
Relatório
Trata-se de Decisão-notificação proferida pela Delegacia da Secretaria da
Receita Previdenciária em Brasília (DSRP/DF), que rejeitou a impugnação apresentada, para
manter o lançamento da multa (CFL 59) aplicada por ter, no período de 04/2003 a 12/2004 (f.
07), deixado de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos
contribuintes individuais a seu serviço. (f. 07).
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (f. 07), a contabilidade do sujeito
passivo foi analisada, quando “(...) verificou-se a existência de diversos lançamentos referentes à
alimentação, vestuário, despesas médicas, dentre outros, que caracterizam remuneração das
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10166.013003/2008-30
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2202-000.985 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.013003/2008-30

religiosas, as quais de acordo com a legislação são enquadradas como contribuintes individuais,
e que não sofreram a devida retenção de 11%”. Ademais,
“[e]m análise feita ao Estatuto civil da empresa, (...)
constatou-se que as religiosas não podem receber qualquer
tipo de remuneração, tendo em vista que o seu trabalho é de
caráter exclusivamente voluntário.
(...)
Ressalta-se ainda que, os valores pagos às religiosas a título
de pro-labore indireto encontrados na contabilidade, não
constavam das folhas de pagamento; motivo pelo qual o
estabelecimento fora autuado pela apresentação de folhas de
pagamento em desconformidade com os padrões e normas
estabelecidos no parágrafo 9°, do art. 225 do Decreto
3.048/1999, lavrando-se, então, o Auto de Infração DEBCAD
n ° 35.805.244-0. (f. 07)

Acostadas pela fiscalização planilhas contendo os lançamentos e origens dos
apontamentos, bem como cópias de notas fiscais e o Estatuto Social (f. 25/61).
Em 29/03/2006 (f. 64), apresentada impugnação (f. 67/87), na qual alegou i) a
imunidade tributária de entidades beneficentes de assistência social, sob o argumento de que a
jurisprudência do STJ reconheceria o direito adquirido ao Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social (CEBAS) por prazo indeterminado para instituições de assistência social
que obtiveram o certificado na vigência do Decreto-Lei no 1.572/1977. Pediu fosse a autuação
em espeque cancelada “posto estar acobertada pela imunidade prevista no artigo 195, §79, da
Carta Magna, não incidindo as exações fiscais, motivo porque não há - dados a serem
informados mediante Guia de Recolhimento e Informações a Previdência referentes a fatos
geradores.” (f. 86)
Por bem sintetizar os motivos que ensejaram o não acolhimento da impugnação
transcrevo por ora tão-somente a ementa da decisão-notificação recorrida:
DEIXAR A EMPRESA DE ARRECADAR, MEDIANTE
DESCONTO
DAS
REMUNERAÇÕES,
AS
CONTRIBUIÇÕES
DOS
SEGURADOS
EMPREGADOS, TRABALHADORES AVULSOS E DO
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL A SEU SERVIÇO.
Constitui infração capitulada no inciso I, alínea “a” do art. 30
da Lei 8.212, c/c art. 4o do “caput”, da Lei 10.666/-3 e art.
206, inciso I, alínea “a”, do RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/99.
AUIUAÇAO PROCEDENTE. (f. 202)
Intimada, apresentou recurso voluntário, em litisconsórcio com as pessoas
físicas arroladas como co-responsáveis no AI (f. 213/219), alegando, preliminarmente, a
possibilidade de instituição do litisconsórcio passivo e a desnecessidade de efetuar o depósito
recursal (f. 219/224). No mérito, insistiu nas mesmas teses lançadas em impugnação (f.
225/239).
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2202-000.985 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.013003/2008-30

Às f. 286/356 foi juntada certidão informando não ter sido feito o recolhimento
do preparo, com encaminhamento para a dívida ativa. Com a edição da Súmula Vinculante de no
21, que reconhecera a inconstitucionalidade da exigência de depósito para apresentação de
recursos administrativos, determinado o retorno dos autos a este eg. Conselho para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
Difiro a aferição do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade para
após cotejar as razões declinadas em primeira e em segunda instância.
No sistema brasileiro – seja em âmbito administrativo ou judicial –, a
finalidade do recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento
das mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Por isso, inadmissível,
em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com base em novos fundamentos que não
foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer foram discutidos na origem.
Apenas em sede recursal afirma a existência de litisconsórcio passivo,
porquanto “pessoas físicas tiveram os seus nomes lançados na Relação de Vínculos – peça
integrante do AI – uma vez que são diretores da associação autuada.” (f. 215) Ao seu sentir, a
inclusão como corresponsáveis do crédito tributário “condiciona-os como litisconsortes passivos
do processo administrativo-fiscal, o que evidencia clara e evidente capacidade recursal.” (f. 215)
Além da flagrante inovação recursal, a leitura do documento citado esclarece
apenas “lista[r] todas as pessoas físicas e jurídicas representantes legais do sujeito passivo,
indicando sua qualificação e período de atuação” (f. 06), tendo caráter meramente informativo,
sem o condão de atribuir responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas. Este Conselho
possui, inclusive, verbete sumular neste sentido:
Súmula CARF no 88: A Relação de Co-Responsáveis - CORESP”,
o “Relatório de Representantes Legais – RepLeg” e a “Relação de
Vínculos – VÍNCULOS”, anexos a auto de infração previdenciário
lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem
comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo
fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.
Por esses motivos, conheço parcialmente do tempestivo recurso, presentes
os demais pressupostos de admissibilidade.
O processo em questão, a mim distribuído, tem como objeto o lançamento de
multa por descumprimento de obrigação acessória assentado no disposto no art. 32, inc. I, al. “a”
da Lei no 8.212/91 (“deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos e dos contribuintes individuais
a seu serviço - CFL 59), cuja ciência do deslinde dos autos que versam sobre a obrigação
principal é essencial para que se proceda a análise. Quando da fiscalização, duas foram as
NFLDs lavradas: a de no 35.614.882-3 (PAF no 10166.006486/2011-11) e a de no 35.614.883-1
(PAF no 10166.006482/2011-33), cujo trânsito em julgado foi certificado ante a ausência de
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2202-000.985 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.013003/2008-30

depósito recursal – f. 327 e 564, respectivamente, segundo informações obtidas em consulta à
DIPRO-COJUL.
Por não terem os autos das obrigações principais sido remetidos a este eg.
Conselho, proponho seja convertido o julgamento em diligência para que a unidade
preparadora promova a vinculação dos processos, de forma que retornem quando
devidamente instruídos, com consequente distribuição à Relatora preventa (§ 2o do art. 6o
do RICARF).
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 361
DF CARF MF
Original